Tribunal: TJMT
Processo: 1011404-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011404-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), VANESSA DOS SANTOS COSTA - CPF: 052.632.941-66 (AGRAVANTE), ELZA FRANCISCA XAVIER DA SILVA - CPF: 577.194.891-87 (AGRAVADO), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011404-19.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VANESSA DOS SANTOS COSTA

AGRAVADO: ELZA FRANCISCA XAVIER DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 562 DO CPC PRESENTES – ALEGAÇÃO DE LOCAÇÃO VERBAL – AUSÊNCIA DE PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 562 do CPC e não comprovado o argumento de que o contrato de locação foi celebrado de forma verbal, mantém-se a liminar de Reintegração de Posse concedida na primeira instância.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011404-19.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VANESSA DOS SANTOS COSTA

AGRAVADO: ELZA FRANCISCA XAVIER DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1011404-19.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.

A agravante alega que a agravada omitiu fatos com a intenção de induzir o juízo a erro, pois afirmou que o imóvel teria sido invadido, quando na verdade estaria amparada por contrato verbal de locação celebrado há mais de oito meses.

Diz que devido ao atraso dos alugueis a locadora (agravada) pediu a desocupação, o que não foi possível atender porque não tem para onde ir com a família.

Assinala que, por se tratar de relação locatícia, a via judicial adequada seria Ação de Despejo, conforme dispõe o art. 5o da Lei n. 8.245/91.

Ressalta que não houve esbulho e nem foram preenchidos os requisitos elencados no art. 561 do CPC.

Destaca também que está desempregada, tem três filhos, e o cumprimento da medida neste momento lhe traria prejuízo em razão da pandemia da Covid-19.

Busca a reforma da decisão para que seja indeferida a liminar de reintegração de posse.

Justiça gratuita e efeito suspensivo concedidos no Id n. 93069482.

Na contraminuta (Id n. 93501997) a agravada argui a inexistência de contrato de locação verbal ou escrito, e reitera o argumento de que a agravante invadiu o imóvel. Pugna pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011404-19.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VANESSA DOS SANTOS COSTA

AGRAVADO: ELZA FRANCISCA XAVIER DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravada ingressou com a Ação de Reintegração de Posse sob o argumento de que em 2015 comprou um imóvel residencial pelo Fundo de Arrendamento Residencial – FAR em parceria com a CEF, onde passou a morar.

Diz que em outubro de 2020, com a intenção de reformá-lo, ficou um período na casa da sua filha.

Afirma que no mês seguinte (novembro/2020) tomou conhecimento de que a agravante havia invadido o local, e, diante disso, buscou a composição amigável, porém sem sucesso.

Alega que registrou Boletim de Ocorrência em virtude da deterioração praticada pela ré, que estaria quebrando vidros das portas e das janelas.

Esta, por sua vez, sustenta que celebrou contrato de locação verbal com a própria autora há mais de oito meses e para comprovar trouxe aos autos declaração nesse sentido.

Já a agravada juntou documento em que afirma que nunca o alugou.

A liminar em Reintegração de Posse exige que na inicial esteja efetivamente demonstrada a posse, o esbulho e a data em que ocorreu e sua perda (art. 562 do CPC).

No caso ora em discussão, todos esses requisitos foram atendidos, pois a autora anexou ao processo fatura de água e de energia, escritura, comprovante de pagamento do financiamento, tudo em seu nome, além de Boletim de Ocorrência em que está registrado o dia da invasão – novembro de 2020 (Id n. 93501999 e seguintes).

Por outro lado, a agravante diz que firmou contrato de locação verbal, mas não fornece nenhum elemento concreto, real a esse respeito, o que seria fácil fazer, por exemplo, com a juntada de recibo de aluguel.

Desse modo, apesar da difícil situação por ela narrada, de que não tem onde morar com seus filhos, não há como ignorar o cumprimento do artigo 562 do CPC. Por conseguinte, necessário reconhecer a pertinência da liminar concedida na primeira instância.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO E DOS RÉUS - COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DESNECESSIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - IMÓVEL OBJETO DE INVENTÁRIO - REQUISITOS DO ART. 561 - POSSE INDIRETA COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA.

(...)

As ações em que se discute a posse, devem estar presentes os requisitos estabelecidos pelo art. 561 do CPC/15, quais sejam: a posse, a turbação ou o esbulho, com a data; a continuação ou a perda da posse. Enquanto não formalizada a partilha, compete à inventariante, representante legal do espólio, gerenciar e administrar os bens que compõem o monte hereditário, podendo, inclusive, propor ação de reintegração de posse contra terceiros.

Os documentos constantes dos autos são aptos a comprovar que o agravado/autor é tanto proprietário, como possuidor do imóvel. Restando comprovada a posse do agravado e o esbulho praticado há menos de ano e dia pelos agravantes, impõe-se a manutenção da medida liminar de reintegração de posse.”

(TJMG -

RAI 1.0000.21.055142-0/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a Câmara Cível, julgado em 20/07/2021, DJe de 20/07/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021